Tribunal: CARF
Processo: 13973.000290/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.000290/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.334 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
WOTROBA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. PROCEDÊNCIA
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON na forma em que foi consignada
no lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Por meio da Notificação de Lançamento, à folha 3, foi exigida da contribuinte acima
qualificada a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), devida a titulo de Multa por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.000290/2010-16
Fl. 28
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000290/2010-16

Atraso na Entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - Dacon,
relativa ao período de apuração de janeiro de 2010.
Em contestação ao feito fiscal, apresentou a contribuinte a impugnação de folhas 01 e
02, na qual explica que, com a alteração da periodicidade de entrega do Dacon de
semestral para mensal, a data da entrega do demonstrativo passou a ser o 5° dia útil do
segundo mês subseqüente ao de referência, no caso, 5 de março de 2010, conforme
Instrução Normativa RFB n° 1.015, de 08 de março de 2010. Afirma que apresentou o
Dacon em 19 de março de 2010.
A contribuinte, então, argumenta que "como pode uma obrigação ter o vencimento antes
da publicação da Norma Legal que a instituiu?". Alega que ainda que na legislação
anterior houvesse previsão de que o Dacon teria a mesma periodicidade da DCTF, houve
mudança no prazo de vencimento da obrigação e, além disso, se não houvesse dúvidas
não haveria a necessidade de publicação de uma instrução normativa para
esclarecimentos acerca da nova periodicidade e novo prazo de entrega da obrigação
acessória.
A DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário, conforme Acórdão no 07-27.178 a seguir transcrito:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
DACON. MULTA POR ATRASO.
A apresentação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon
após o prazo previsto pela legislação tributária, sujeita o contribuinte à
incidência da multa por atraso correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário no qual repisa os mesmos
argumentos apresentados em sede de impugnação, rebatendo a decisão de piso e discordando do
seu entendimento de que a IN RFB no 940/09 já estabelecia que a DACON deveria ser entregue
no 5o dia útil subsequente ao mês de referência.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000290/2010-16

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o cabimento da aplicação da
multa por entrega em atraso do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON).
Conforme descrito no relatório, a Recorrente discorda do entendimento da decisão
de piso de que a IN RFB no 940/09 já estabelecia que a DACON deveria ser entregue no 5o dia
útil subsequente ao mês de referência. A Recorrente destaca que, embora a IN RFB no 974 tenha
acabado com a apresentação semestral da DCTF, nada falou a respeito da DACON. Ressaltou
ainda que a IN 940 estabelece que somente as pessoas obrigadas ou optantes pela entrega mensal
devem apresentar a DACON mensal. Alega ainda que, se a IN 940 houvesse regulamentado a
entrega da DACON, não haveria a necessidade de editar a IN RFB no 1.015/2010
regulamentando a entrega daquele demonstrativo. Por fim afirma que o entendimento esposado
pela decisão recorrida é totalmente inconstitucional por atentar princípios estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Discordo do entendimento da Recorrente. Entendo que a razão encontra-se com a
decisão de piso. Vejamos.
Conforme estabelecido na IN RFB no 940, de 19 de maio de 2009, até 31/12//2009
somente as pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da DCTF deveriam
apresentar o DACON mensal. Também abriu a possibilidade de transmissão da DACON mensal
aos contribuintes que não se encontravam obrigados a transmitir a DCTF mensalmente, quais
sejam aqueles que se enquadravam na obrigatoriedade de envio semestral.
IN SRF n o 940/2009.
Art. 2o. As pessoas jurídicas obrigadas ou optantes pela entrega mensal da Declaração
de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) devem apresentar o Dacon Mensal.
[...] omissis;
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000290/2010-16

§2o. As pessoas jurídicas que não entregam mensalmente a DCTF podem, mediante
opção, entregar o Dacon Mensal. (grifos da reprodução)
§3o. A opção de que trata o §2o será exercida em cada ano calendário pela entrega na
modalidade mensal do 1o (primeiro) Dacon, sendo essa opção definitiva e irretratável
para todo o ano calendário que contiver o mês correspondente ao do demonstrativo
apresentado.
Todavia, é necessária a interpretação conjunta das normas editadas pela Receita
Federal. Com a edição da IN RFB no 974, de 27 de novembro de 2009, a partir de 1o de janeiro
de 2010 a periodicidade da DACON passou a ser mensal tendo em vista a sua vinculação à
DCTF, cuja obrigatoriedade de sua transmissão passou a ser mensal. Neste momento ocorreu a
extinção tácita da DACON semestral.
IN RFB no 974/2009
Art. 1o As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de
2010, são as estabelecidas nesta Instrução Normativa.
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, as
imunes e as isentas, as autarquias e fundações da administração pública dos Estados,
Distrito Federal e Municípios e os órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário dos Estados e do Distrito Federal e dos Poderes Executivo e Legislativo dos
Municípios, desde que se constituam em unidades gestoras de orçamento, deverão
apresentar, de forma centralizada, pela matriz, mensalmente, a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF). (grifos da reprodução)
Com isso, de fato o DACON semestral, em face da IN RFB n° 974/09, foi
tacitamente extinto a partir de 1° de janeiro de 2010. A IN RFB n° 1.015/10 veio apenas para
consolidar a nova disciplina de obrigatoriedade mensal imposta pela referida IN RFB n° 974/09.
IN RFB no 1.015/10
Art. 1o As normas disciplinadoras do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon), aplicáveis a partir de 1o de janeiro de 2010, são as estabelecidas nesta
Instrução Normativa.
CAPÍTULO I DA APRESENTAÇÃO DO DACON
Seção I Da Periodicidade de Apresentação do Dacon
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as
que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão
apresentar o Dacon mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.
(grifos da reprodução)
Portanto, considerando que não há dúvidas em relação à data de entrega do
DACON (19/03/2010), resta configurado o fato gerador da multa aplicada.
Não procedem os argumentos da Recorrente no sentido de que a multa imposta é
inconstitucional tendo em vista que não pode haver cobrança de uma determinação (entrega de
DACON) sem lei que o estabeleça. Isto porque os dispositivos legais a seguir autorizam a
Secretaria da Receita Federal dispor sobre obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados: art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, no
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de
23 de agosto de 2001, no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.334 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.000290/2010-16

art. 7o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, no art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e nos arts. 15, 20 e 21 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Reforça-se por fim que não cabe a análise das alegações de inconstitucionalidade
apresentadas pela Recorrente tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital